Tribunal: STF
Processo: RE 78048
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
ESTATUTO DA TERRA - ART. 65 - DIVISAO DA GLEBA. 1. EX VI DOS ART 65,
DA LEI 4.504/64, E 11, DO DEC-LEI 57/66, E INADMISSIVEL A DIVISAO DA
GLEBA EM QUINHOES MENORES DO QUE OS MODULOS, AINDA QUE PARA FAZER
CESSAR O CONDOMINIO ENTRE OS CO-PROPRIETARIOS. 2. O FIM DA LEI, NO
CASO, E O DE EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MINIFUNDIOS ANTIECONOMICOS, E
DEVE PREPONDERAR SOBRE A LITERALIDADE DO DISPOSITIVO.